Tribunal: TJDFT
Processo: 0747079-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 13.431/2017 E DA LEI 14.344/2022. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em face da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, no âmbito de ação penal que apura lesão corporal praticada pelo investigado contra sua ex-namorada, adolescente de 15 (quinze) anos, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual órgão jurisdicional é competente para processar e julgar crime de lesão corporal praticado contra vítima adolescente no âmbito de violência doméstica e familiar, diante da criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e do regime jurídico estabelecido pelo art. 23 da Lei n. 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 institui sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e determina, em seu art. 23, que as ações penais devem tramitar, preferencialmente, em varas especializadas, cabendo subsidiariamente aos juizados ou varas de violência doméstica enquanto não criada unidade específica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.099.532/RJ, fixa interpretação uniforme no sentido de que, inexistindo vara especializada prevista no art. 23 da Lei 13.431/2017, compete obrigatoriamente às varas de violência doméstica o processamento de crimes praticados com violência contra crianças e adolescentes, modulando os efeitos para processos distribuídos após o julgamento.
5. A 6a Turma do STJ, no REsp 2.005.974/RJ, reafirma que a vulnerabilidade da criança e do adolescente justifica a competência especializada, independentemente do sexo da vítima, motivação da violência ou demais circunstâncias.
6. No Distrito Federal, foi criada, pela Resolução n. 1/2024, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes no contexto doméstico, abrangendo crimes e contravenções.
7. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) reforça o tratamento especializado ao prever, no art. 226, §1o, do ECA, a inaplicabilidade da Lei n. 9.099/1995 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista.
8. O Tema 1.186 do STJ não altera o entendimento consolidado, pois tratou especificamente de conflito entre Vara de Violência Doméstica e Vara Criminal, sem afastar a competência da vara especializada quando instituída.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.